Tribunal: TJES
Processo: 5011036-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011036-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO DALTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PEDIDO DELIMITADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos de Ação de Exigir Contas ajuizada por Antônio Dalto, julgou procedente o pedido e determinou que o requerido prestasse contas relativas à conta PASEP do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as contas apresentadas pelo requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido formulado pelo autor é genérico e, portanto, carece de interesse de agir; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) determinar se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado pelo autor não é genérico, pois delimita expressamente o período para a prestação de contas, desde a criação da conta PASEP até o último saque realizado, e especifica os elementos essenciais da prestação de contas, como créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda e critérios de cálculo. Assim, está configurado o interesse de agir.

4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de exigir contas relacionada ao PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade da instituição financeira pela administração dos valores e pela prestação das informações aos beneficiários.

5. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois não há necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, uma vez que a controvérsia se restringe à prestação de contas por parte do Banco do Brasil, e não à definição de critérios de atualização dos saldos do PASEP.

6. A ausência de pedido administrativo prévio não impede a propositura da ação de exigir contas, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o interesse de agir, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de prestação de contas relativo ao PASEP não é genérico quando delimita o período e especifica os elementos necessários à prestação.

2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de exigir contas referente ao PASEP, conforme o Tema 1150 do STJ.

3. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relacionadas à prestação de contas do PASEP, quando não envolvem a União Federal.

4. O esgotamento da via administrativa não é requisito para a propositura da ação de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 550, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJDFT, Acórdão 1374232, 07027359620198070011, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 23/09/2021; TJDFT, AGI 07303.06-07.2021.8.07.0000, Ac. 140.0720, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09/02/2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002868-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão (ID 46625728 dos autos de origem)

proferida em 16/07/2024, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
ANTÔNIO DALTO
em face do agravante, julgou procedente o pedido contido na inicial para o fim de condenar

o requerido a prestar as contas pedidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte requerente apresentar, forte no disposto pelo § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9360592), o agravante sustenta a carência da ação sob o fundamento de que o autor não teria interesse de agir diante da ausência de exposição dos motivos concretos que justifiquem a movimentação do Poder Judiciário, bem como em razão de pedido genérico, pois não especificou o período que se pretende obter a prestação de contas.

Aduz, ainda, a sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”, por ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional), o que ensejaria a remessa dos autos à Justiça Federal, a qual seria a competente para processar e julgar o feito, com a inclusão da União Federal no polo passivo.

Ressalta, também, a ausência de requerimento administrativo por parte do autor, seja relativo à busca de documentos seja ao pedido de prestação de contas, motivo pelo qual o banco não estava ciente da situação arguida e sequer apresentou qualquer resistência ao pedido da parte.

Pela decisão de ID 9502311, foi concedido efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento de que a inicial continha pedido genérico, sem especificação do período exato para a prestação de contas, o que inviabilizaria a defesa do agravante e caracterizaria falta de interesse processual.

No ID 9600405, o Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

Por sua vez,
ANTÔNIO DALTO
apresentou contrarrazões ao recurso, no ID 9643644.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão (ID 46625728 dos autos de origem)

proferida em 16/07/2024, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
ANTÔNIO DALTO
em face do agravante, julgou procedente o pedido contido na inicial para o fim de condenar

o requerido a prestar as contas pedidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte requerente apresentar, forte no disposto pelo § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9360592), o agravante sustenta a carência da ação sob o fundamento de que o autor não teria interesse de agir diante da ausência de exposição dos motivos concretos que justifiquem a movimentação do Poder Judiciário, bem como em razão de pedido genérico, pois não especificou o período que se pretende obter a prestação de contas.

Aduz, ainda, a sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”, por ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional), o que ensejaria a remessa dos autos à Justiça Federal, a qual seria a competente para processar e julgar o feito, com a inclusão da União Federal no polo passivo.

Ressalta, também, a ausência de requerimento administrativo por parte do autor, seja relativo à busca de documentos seja ao pedido de prestação de contas, motivo pelo qual o banco não estava ciente da situação arguida e sequer apresentou qualquer resistência ao pedido da parte.

Pela decisão de ID 9502311, foi concedido efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento de que a inicial continha pedido genérico, sem especificação do período exato para a prestação de contas, o que inviabilizaria a defesa do agravante e caracterizaria falta de interesse processual.

Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após a juntada de documentos atualizados pela agravada,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, porquanto a tese de pedido genérico não se sustenta.

Explico.

A Ação de Exigir Contas consiste em um
procedimento bifásico
, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Inicialmente, destaco que, apesar do Magistrado
a quo
ter denominado o
decisum
objurgado de
sentença
, o

provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento.
Esta é a hipótese dos autos.

Caso julgada improcedente, terá natureza jurídica de Sentença e será impugnável por recurso de apelação. Neste sentido:

1.
A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 2.
O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação
3. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento."

(TJDFT - Acórdão 1374232, 07027359620198070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021).

Dessa forma, escorreita se mostra a interposição de Agravo de Instrumento na hipótese em comento.

Na origem, pleiteou o autor que o réu, ora agravante, lhe prestasse contas acerca dos créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP, desde a sua criação, até o saque realizado, de forma de garantir o pleno acesso à informação correta acerca dos valores que lhe fazem jus.

Conforme sustentado pelo Sr. Antônio Dalto em sua peça inicial:

a) ingressou como servidor público dos quadros do requerido em
17/03/1975
, tendo permanecido até
01/07/1995
;

b) os servidores públicos admitidos anteriormente à Constituição de 1988, possuíam direito de inclusão no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

c) após unificação do PASEP com o PIS, fora garantido direito daqueles servidores que haviam ingressado antes da CRFB/1988;

d) quando foi realizar o resgate dos valores de sua conta PASEP, o valor localizado era irrisório.

Ademais, verifica-se que a decisão guerreada acolheu o pedido de prestação de contas nos termos do requerimento formulado na exordial – item “c”, da fl. 12 (Vol. 1.1):

“(...) PRESTE CONTAS ao requerente acerca dos créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP,
desde a sua criação até o último saque realizado
, de forma de garantir que o demandante tenha pleno acesso à informação escorreita acerca dos valores que lhe fazem jus (...)”.

Tal redação evidencia que o pedido foi formulado de maneira clara e precisa, delimitando expressamente o período de análise e os critérios essenciais para a prestação de contas. A jurisprudência é pacífica ao exigir que o pedido de prestação de contas contenha um recorte temporal definido, o que se verifica no caso concreto. Dessa forma, a pretensão do autor está alinhada com os requisitos processuais exigidos, afastando qualquer alegação de generalidade ou ausência de interesse de agir.

Logo, o autor delimitou expressamente o período para a prestação de contas, requerendo que o Banco do Brasil preste contas
"desde a criação da conta PASEP até o último saque realizado"
, com informações detalhadas sobre créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda e os critérios de cálculo utilizados, visando garantir o correto acesso às informações de que faz jus.

Além disso, conforme destacado pelo juízo de origem, os documentos fornecidos pelo Banco do Brasil não abrangem todo o período necessário e apresentam inconsistências, reforçando a necessidade de detalhamento da prestação de contas. A delimitação temporal clara e a vinculação do dever de prestação de contas a fatos concretos, como o vínculo do titular com o PASEP, afastam a tese de pedido genérico e legitimam a pretensão autoral.

Assim,
não há que se falar em pedido genérico
, pois o autor delimitou claramente o recorte temporal e os elementos essenciais da prestação de contas (créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda e critérios de cálculo), demonstrando a pertinência e especificidade do pedido, afastando a alegada incerteza levantada pelo agravante.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 71 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. TESE FIRMADA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recurso tirado de decisão de primeiro grau que determinou ao Banco do Brasil SA a obrigação de prestar a recorrida, relacionada à conta do PIS/PASEP. 2. Fazendo o cotejo entre a r. Decisão proferida no SIRDR nº 71, pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e o pedido e a causa de pedir da Ação em tela, nota-se que não há razões para o sobrestamento, posto que se trata de ação de exigir contas, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão determinada pelo colendo STJ. 3.
O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade). 4.
O pedido e a causa de pedir que ensejam a prestação de contas se referem ao período em que a agravada teve depósitos realizados nas contas PASEP, cujos dados estão ao alcance das mãos do recorrente, visto que é o administrador de referidos recursos. Logo, afasta-se a alegada carência de ação
. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07303.06-07.2021.8.07.0000; Ac. 140.0720; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 09/02/2022; Publ. PJe 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PASEP. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: A primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5º, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). 2.
Diante da previsão legal de administração de valores de PASEP. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público pelo Banco do Brasil e demonstrada a titularidade de valores depositados, o titular faz jus à prestação de contas pretendida
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07223.30-09.2022.8.07.0001; Ac. 161.6647; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 14/09/2022; Publ. PJe 26/09/2022)

Em relação à (i)legitimidade passiva “
ad causam
” do Banco do Brasil, tal matéria já foi apreciada no
Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça
, tendo sido firmada tese vinculante de que o banco possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.Vejamos:

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA POR TESE VINCULANTE - TEMA 1150 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Con
selho Diretor do referido programa –
Tema 1150 do C. STJ.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Por sua vez, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002868-32.2021.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA A CONTA PASEP. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REQUERIDO. (I) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DE CONTAS DO PASEP OU DECORRENTES DE MÁ ADMINISTRAÇÃO DESSE FUNDO, AFASTAM A LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ. (II) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DESCABIMENTO. SAQUES INDEVIDOS OU NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00704248020228160000 Curitiba, Relator: substituto marcos vinicius da rocha loures demchuk, Data de Julgamento: 11/08/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2023)

Por fim, ainda que não tenha havido pedido ou mesmo recusa na esfera administrativa, isto não afasta o interesse do Agravado em exigir contas.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO DA PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 42/STJ – QUESTÕES DECIDIDAS NO IRDR Nº 0801428- 95.2019.8.12.0005/50000 (TEMA 13, TJ/MS) – SUMULA Nº 42, DO STJ- INTERESSE DE AGIR- EVIDENCIADO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
- HONORÁRIOS- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão que julga a primeira fase da ação de prestação de contas é interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, firmou o entendimento de que: "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" ( REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). Há legitimidade do Banco do Brasil S/A em demanda que o requerente não pretende discutir os depósitos do PASEP, nem sua correção, nem qualquer outro fator relacionado à gestão do PASEP, mas sim (e somente) exigir a devida prestação de contas. A ação de exigir contas tem como objetivo a apresentação, em juízo, de conteúdo afeto a movimentação financeira ou econômica de entidade pública, privada ou de indivíduo, por certo lapso temporal. Quando a citada ação estiver pautada em lançamentos duvidosos em conta corrente, deverá a parte requerente delimitar o período, expor de modo consistente os motivos e indicar os lançamentos, sob pena de se configurar pedido genérico. Por conta disso, aliado à falta de impugnação específica quanto ao pedido de exigir contas, deve, pois, a instituição bancária ser condenada a prestar contas ao seu cliente, na forma determinada na decisão que se recorre. Além disso,
o esgotamento da via administrativa não é condição para a caracterização do interesse de agir na ação de exigir contas
. É assente o entendimento de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08178976320218120001 Campo Grande, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2023)

Como se infere, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige o esgotamento da via administrativa para que o beneficiário do PASEP ingresse em juízo exigindo a prestação de contas. No caso dos autos, a decisão recorrida reconheceu que as informações fornecidas pelo banco foram insuficientes e ilegíveis, justificando a necessidade de intervenção judicial.

Por fim, os argumentos do agravante não afastam o direito do autor de exigir contas acerca da gestão de valores que lhe pertencem, não havendo fundamento para modificar a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar